Tribunal: TJBA
Processo: 0539159-45.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0539159-45.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROSIANE DOS SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
LINDINALVA CHAVES DUTRA

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA (ART. 485, INC. III, DO CPC). NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. EXIGÊNCIA DO ART. 485, § 1.º, DO CPC. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) RETORNADO COM RESULTADO NEGATIVO ("NÚMERO INEXISTENTE"). REQUISITO FORMAL NÃO CUMPRIDO. PRESUNÇÃO DE INTIMAÇÃO AFASTADA.
ERROR IN PROCEDENDO
CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que, em ação de cobrança de seguro DPVAT, extinguiu o processo sem resolução de mérito por abandono da causa, após a tentativa frustrada de intimação pessoal da autora para comparecimento em perícia médica.

II. Questão em discussão:

2. A questão consiste em definir se a extinção do processo por abandono é válida quando a tentativa de intimação pessoal da parte, exigida pelo art. 485, § 1.º, do CPC, resulta infrutífera, conforme comprovado por Aviso de Recebimento (AR) com anotação de "número inexistente".

III. Razões de decidir:

3. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, possui como requisito de validade a prévia e efetiva intimação pessoal do autor para impulsionar o feito, conforme dispõe o § 1.º do mesmo artigo. Trata-se de condição indispensável, cuja finalidade é garantir a ciência inequívoca da parte sobre o risco de extinção.

4. A comprovação nos autos de que a diligência de intimação foi frustrada, por meio de Aviso de Recebimento com resultado negativo, afasta a possibilidade de se presumir a desídia ou o desinteresse da parte.

5. A presunção de validade das comunicações enviadas ao endereço cadastrado (art. 274, parágrafo único, do CPC) não prevalece sobre a prova concreta do não recebimento, especialmente diante da exigência de uma formalidade específica para a aplicação de sanção processual tão grave.

6. A ausência da intimação pessoal configura
error in procedendo
, impondo a anulação da sentença.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:
A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, inc. III, do CPC) exige a prévia e efetiva intimação pessoal do autor para impulsionar o feito. A comprovação nos autos de que a diligência de intimação foi infrutífera, por meio de Aviso de Recebimento com resultado negativo, impede a configuração do abandono e torna nula a sentença terminativa proferida com base nesse fundamento, por
error in procedendo
.

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Civil, arts. 4.º, 6.º, 274 (parágrafo único), 485 (inc. III e § 1.º).

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - Apelação: 80363194620198050001, Relator.: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Publicação: 19/11/2025
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0539159-45.2018.8.05.0001
, em que figura como Apelante
ROSIANE DOS SANTOS NASCIMENTO
e como Apelado
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27